Tribunal: CARF
Processo: 16327.901650/2006-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901650/2006-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.310 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
BANCO ITAU S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 19/03/2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E
LÍQUIDA DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou
ser restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito creditório
comprovado de forma líquida e certa dará ensejo à compensação e/ou a
restituição do indébito fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-21.539, de 27 de maio de
2009, da 8a Turma da DRJ/SPOI, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, não conhecendo do direito creditório.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901650/2006-25
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.310 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901650/2006-25

Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 04/08) do BANCO ITAU S/A, supra
qualificado, apresentada em face do Despacho Decisório de fls. 09.
O contribuinte entregou via Internet a Declaração de Compensação de fls. 17/22
(PER/DCOMP n° 35963.41139.090603.1.3.04-9873), na qual declara a compensação de
pretenso crédito de pagamento indevido ou a maior de IRRF (cód. receita 1708) relativo
ao período de apuração encerrado em 15.03.2003.
Pelo Despacho Decisório de fls. 09 o contribuinte foi cientificado, em 27.02.2008 (fls.
03), de que "A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP".
Em razão do acima descrito, não foi homologada a compensação declarada, tendo sido o
interessado intimado a recolher o valor indevidamente compensado (principal: R$
41.860,79).
Irresignado, o contribuinte apresentou em 28.03.2008 a Manifestação de
Inconformidade de fls. 04/08, alegando, em apertada síntese, que: 1) seria nulo o
Despacho Decisório, em razão da falta da demonstração das razões que levaram à não-
homologação da compensação, o que impediria o contribuinte de exercer o seu direito
de defesa; que 2) havia declarado incorretamente o débito em sua DCTF do 1° trimestre
de 2003 (o valor declarado do principal pago do IRRF — cód. 1708 — da 3a semana de
março de 2003 foi de R$ 31.384,50, vinculado parcialmente para a quitação de outro
débito, quando este valor foi totalmente recolhido a maior, ou seja, trata-se de
pagamento indevido); e 3) que o valor do débito declarado no PER/DCOMP, no campo
"Dados dos Débitos Compensados", está incorreto.
Requer, assim, seja alterada de oficio a informação contida em sua DCTF e reconhecido
o seu direito à compensação em questão.
A 8a Turma da DRJ/SPOI julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 19/03/2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Afastada a nulidade por ficar evidenciada a inocorrência de preterição do direito de
defesa haja vista que o despacho decisório consigna de forma clara e concisa o motivo
da não homologação da compensação.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. PAGAMENTO
INTEGRALMENTE UTILIZADO PARA QUITAR DtB1TO DECLARADO EM
DCTF. RETIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
Considera-se confissão de divida o débito declarado em DCTF, descabendo à autoridade
administrativa a sua retificação de oficio se o contribuinte não comprova a existência do
erro material alegado.
Solicitação Indeferida
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.310 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901650/2006-25

A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ/SPOI no dia 12/06/2009 (e-fls.
89) e apresentou recurso voluntário no dia 06/07/2009 (e-fls. 91 a 95), destacando em síntese o
que segue:
Alega a Recorrente que o débito declarado no Per/Dcomp objeto deste processo
foi erroneamente informado (R$ 41.860,79), isto porque o IRF correto a ser compensado seria de
R$ 31,16, conforme declarado em DCTF. Afirma que o valor do débito de R$ 41.860,79 foi
quitado através de pagamento de DARF no valor de R$ 41.829,63 e compensação de R$ 31,16
declarado na DCTF. Em razão disso, declara que deve ser desconsiderada a compensação do
débito no valor de R$ 41.860,79, objeto da carta de cobrança.
Por fim, requereu seja reconhecida a retificação de oficio do PER/Dcomp
apresentado, haja vista a impossibilidade do programa gerador da declaração em aceitar a
retificação decorrente da "origem do crédito". Ou, se esse E. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais entender não ser competente para retificar de oficio o referido PER/DCOMP,
requer seja o processo baixado em diligência para que a autoridade fiscal assim proceda.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente, na sua peça de obstáculo, informa quanto à necessidade de
retificação de ofício do Per/Dcomp que deu origem a esse processo.
É importante observar que os diplomas normativos de regências da matéria, quais
sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento
da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob
condição resolutória da ulterior homologação.
A Declaração de Compensação delimita a amplitude de exame do direito
creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos de liquidez e de
certeza necessários à extinção de débitos tributários. Instaurado o contencioso e estabilizada a
lide, qualquer alteração no pedido desnatura o objeto.
Apenas nas situações comprovadas de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e erros de escrita ou de cálculos existentes no Per/DComp podem ser corrigidos de
ofício ou a requerimento da Requerente, como determina o art. 32 do Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972.
No caso dos presentes autos, a Recorrente não conseguiu demonstrar a existência
de erro material no preenchimento do Per/Dcomp que justificasse a correção de ofício. Essa não
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.310 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901650/2006-25

juntou aos autos documentos contábeis e fiscais suficientes que demonstrassem os equívocos
apontados por ela no recurso voluntário.
É oportuno destacar que, em que pese a Recorrente ter juntado DARF e DCTF,
não há outras informações nos autos para corroborar com a alegação da Recorrente. Essa não
juntou ao processo nenhum outro documento contábil e fiscal da empresa que pudesse validar as
informações apresentadas.
Registre-se que a Recorrente na manifestação de inconformidade declara ter
cometido erro no preenchimento da DCTF declarando incorretamente o débito do 1° trimestre de
2003, já no recurso voluntário, alega existir erro na declaração do débito do Per/Dcomp e pede a
retificação de ofício desse.
O Parecer Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, permite a retificação da DCTF
após instaurado o procedimento administrativo e mesmo após o despacho decisório, desde que o
contribuinte traga aos autos documentos fiscais que demonstrassem o equívoco na informação
originalmente oferecida.
Verifica-se que os dados presumidamente errados podem ser considerados, pois
podem ser produzidos no processo elementos de prova que evidenciem as alegações da
Recorrente (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional e 4o do art. 16 do Decreto no 70.235,
de 06 de março de 1972).
Faz-se necessário no mínimo o Livro Diário, que é registrado na junta comercial
com a transcrição do Balanço, o Livro Razão, ou quaisquer outros documentos contábil-fiscais
da empresa suficientes para comprovar o crédito e o consequente erro na DCTF ou
eventualmente no Per/Dcomp, sem essas informações é impossível verificar a exatidão das
informações declaradas pela Recorrente, isso porque essa, nas suas peças de defesa, num
primeiro momento alega erro na DCTF e, no segundo, erro no Per/Dcomp.
Conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Em razão do princípio da verdade material avocado pela Recorrente, deveria essa
ter colacionado aos autos os documentos hábeis e idôneos, pois somente com os documentos
fiscais e contábeis da empresa pode a autoridade fiscal efetuar quaisquer homologações de
ofício, uma vez identificada a correição das informações prestadas. O contrário - homologar a
compensação sem os documentos contábeis indispensáveis, não é observar o princípio da
verdade material, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos (art. 170 CTN).
Quanto ao pedido de diligência, esse não se justifica em razão dos fatos acima
declinados. Não há dúvidas no processo ou necessidade de análise de novos documentos
colacionados que justificassem a diligência.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.310 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901650/2006-25

Outrossim, eventual discussão de erro no valor do débito ou do cálculo é de
competência da Delegacia da Receita Federal - DRF, conforme determina o Anexo I do
Regimento Interno da Receita Federal do Brasil (RFB), aprovado pela Portaria MF no 430, de 09
de outubro de 2017, abaixo transcrito:
Art. 270. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF), à Delegacia Especial da
Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes do Rio de Janeiro(Demac/RJO), à
Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Pessoas Físicas (Derpf) e às
Alfândegas da Receita Federal do Brasil (ALF) compete, no âmbito da respectiva
jurisdição, no que couber, gerir e executar as atividades de cadastros, de arrecadação, de
controle, de cobrança, de recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos
creditórios, de benefícios fiscais, de atendimento e orientação ao cidadão, de
comunicação social, de fiscalização, de controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da
informação, de programação e logística, de gestão de pessoas e de planejamento,
avaliação, organização e modernização. [...]
A atividade de arrecadação, controle e cobrança compete à Delegacia da Receita
Federal - DRF.
Ademais, as circunstâncias atinentes à revisão de ofício devem ser apreciadas pela
autoridade preparadora em procedimento específico, conforme Parecer Normativo Cosit no 08,
de 03 de setembro de 2014. A revisão de ofício tem um rito próprio diferente do PAF.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital